Tribunal: TJES
Processo: 0020183-97.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020183-97.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARINELE DUARTE PEZENTE e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA TERMINATIVA. SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REQUERIMENTO DE PENHORA DEFERIDO. CONFIGURADA AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO APTA A JUSTIFICAR A PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 674 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
O mérito recursal restringe-se ao capítulo decisório que condenou o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios, não obstante tenha extinguido o processo sem resolução do mérito diante da constatação de perda superveniente do interesse de agir.

2)
Na hipótese de sentença terminativa, deve o órgão julgador perquirir quem deu causa ao ajuizamento (ou extinção) da ação para que possa, de maneira adequada, fixar os ônus sucumbenciais.

3)
Os embargos de terceiro constituem instrumento processual idôneo não só para o desfazimento de ato constritivo que recaia sobre bens de quem não é parte no processo, mas também para a inibição em caso de ameaça de constrição (art. 674 do CPC/15). Basta a existência de ameaça de constrição para restar configurado o interesse de agir para a oposição de embargos de terceiro, de modo que o simples fato de a penhora não ter sido efetuada pelo oficial de justiça não induz à compreensão de carência do direito de ação.

4)
Agiu com acerto a Instância Primeva ao condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista ter sido este quem deu causa à propositura da demanda quando requereu a penhora sobre imóvel não abarcado pela responsabilidade patrimonial referente aos débitos exigidos naquela execução fiscal.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta pelo
Município de Vitória
no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos
embargos de terceiro

ajuizados por
Marinele Duarte Pezente
e
Felício Pezente Neto
, reconheceu a superveniente ausência do interesse de agir, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id 7231325, fls. 17/21), o apelante sustenta que não pode ser condenado a arcar com a verba honorária sucumbencial, tendo em vista que a penhora sobre o imóvel dos requerentes sequer foi realizada, de modo que já não havia interesse de agir desde a origem dos embargos de terceiro.

Por considerar estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço da apelação interposta e passo ao exame de seu mérito, que, no caso em comento, restringe-se ao capítulo decisório que condenou o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios.

Isso porque a Instância Primeva, ao tomar ciência do fato de que o imóvel foi arrematado em hasta pública pelos embargantes – o que obsta a possibilidade de penhora do bem para a satisfação do crédito do Estado –, extinguiu os embargos de terceiro sem resolução do mérito, diante da superveniente ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Quanto aos ônus sucumbenciais, é sabido que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Nessa linha de intelecção, no que concerne especificamente às sentenças terminativas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado
” (REsp 1755343/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018). É dizer, deve o órgão julgador, nestes casos, perquirir quem deu causa ao ajuizamento (ou extinção) da ação para que possa, de maneira adequada, fixar os ônus sucumbenciais.

Na hipótese em apreço, a perda superveniente do interesse de agir decorre do reconhecimento de que o imóvel objeto do ato constritivo foi alienado em hasta pública, de modo que até mesmo o Município anuiu com a impossibilidade de o referido bem responder por débitos anteriores à data da arrematação, tendo, por isso, desistido do pedido de realização da penhora (id 7231324, fl. 18).

O ente federal, contudo, argumenta que não pode ser condenado ao pagamento da verba honorária sucumbencial, pois a penhora sequer chegou ser efetuada, uma vez que pleiteou, na execução fiscal nº 0047476-46.2012.808.0024, o recolhimento do mandado de penhora ante que fosse cumprido. Assim, argumenta que desde a propositura da demanda já não existia interesse de agir.

Acontece que os embargos de terceiro constituem instrumento processual idôneo não só para o desfazimento de ato constritivo que recaia sobre bens de quem não é parte no processo, mas também para a inibição em caso de ameaça de constrição, conforme preconiza o art. 674 do CPC/15:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição
ou ameaça de constrição
sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. (g.n.)

Como se pode perceber da simples leitura do supratranscrito dispositivo,
basta a existência de ameaça de constrição para restar configurado o interesse de agir para a oposição de embargos de terceiro
, de modo que o simples fato de a penhora não ter sido efetuada pelo oficial de justiça não induz à compreensão de carência do direito de ação.

Logo, tendo o exequente formulado pedido de penhora sobre o imóvel de titularidade dos embargantes e sendo este deferido pelo órgão jurisdicional, é o quanto basta para restar caracterizado o interesse de agir para a propositura de embargos de terceiro, sendo despiciendo aguardar a concretização do ato constritivo para o ajuizamento da ação.

Bem por isso, forçoso convir pelo acerto da Instância Primeva ao condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista ter sido este quem deu causa à propositura da demanda quando requereu a penhora sobre imóvel não abarcado pela responsabilidade patrimonial referente aos débitos exigidos naquela execução fiscal.

À luz do exposto, sem mais delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
nego
-lhe provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor referente à verba honorária a ser pago pelo Município de Vitória, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.